Tribunal: TJDFT
Processo: 0703398-37.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO VERIFICAÇÃO. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDÊNCIA. SEMIABERTO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Apelação Criminal interposta pelo réu contra a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 180, §3o, do Código Penal, receptação culposa, à pena definitiva de 1 mês de detenção, em regime inicial semiaberto, substituída por uma restritiva de direitos.
3. Configura o delito de receptação culposa a conduta de adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve-se presumir obtida por meio criminoso. Qualquer das hipóteses deve gerar a presunção de que a coisa procede de crime (desnecessidade de cumulação dos requisitos), pouco importando, em princípio, que o acusado não tenha legalmente presumido tal inocência (CUNHA, Rogério Sanches. Manual de Direito Penal: parte especial. 9 ed. Salvador: JusPODIVM, 2017). Nesse passo, constata-se a não exigência de que o autor da infração tenha convicção da origem criminosa do bem, como ocorre em relação à receptação dolosa, mas tão somente que, diante do contexto fático que circunda a aquisição do objeto, deva presumir que sua origem é ilícita.
4. Com efeito, são cuidados inerentes ao homem médio e de observância compulsória a cautela e lisura na confecção de negócios jurídicos, evitando-se o recebimento de objetos provenientes de conduta ilícita, inclusive para desestimular tais comportamentos, sob pena de se incorrer o adquirente no tipo do art. 180, §3o, do CP, que tem como objeto jurídico-penal a tutela do patrimônio.
5. A autoria e materialidade restaram cabalmente demonstradas, em especial pelas Ocorrências Policiais de receptação culposa e latrocínio tentado, respectivamente, 2.949/2022-0 30a DP e no 956/2021-0 30a DP (ID 49211706 e 49212173), pelo Auto de Apresentação e Apreensão 228/2022 (ID 49211707), bem como pela prova oral produzida em juízo, sob o pálio do contraditório e da ampla defesa.
6. Na hipótese, o réu/recorrente foi flagrado por agentes a polícia civil na posse do aparelho celular da marca MOTOROLA, MOTO G7, cor azul, IMEI no 352195108371636, produto de latrocínio tentado.
7. Decerto, as circunstâncias, em que realizada a transação de compra e venda do aparelho celular, fazem presumir ter sido ele produto de crime, de modo a configurar a receptação culposa. Isto é, a aquisição do bem sem nota fiscal ou recibo e frente à desproporção entre o valor de mercado do bem usado (R$ 800,00) e o valor alegado de compra (R$ 400,00) revelam suspeitas suficientes para se presumir ter sido o aludido celular obtido por meio criminoso, fato que se amolda ao tipo legal do art. 180, § 3o, do CP. Além do que, registre-se que a procedência do bem poderia ser atestada por célere consulta ao sítio eletrônico da ANATEL, para fins de averiguação de restrições, robustecendo a falta de dever objetivo de cuidado na espécie.
8. No que diz respeito ao regime de execução da pena, dado o quantum da pena, a verificação de reincidência e a análise das circunstâncias judiciais, justifica-se o cumprimento da pena em regime inicial semiaberto (art. 33, §2o, alínea "c", do Código Penal).
9. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.